Tribunal: STF
Processo: AI 171924
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE PRECATORIO. IMPOSSIBILIDADE.
          1.  A exceção prevista no art. 100 da Constituição Federal,
relativa  aos créditos de  natureza alimenticia, não aboliu as normas
orcamentarias  inerentes a despesa pública, limitando-se a isenta-los
da observancia da ordem cronologica em relação aos demais precatorios
decorrentes de condenações judiciais mais antigas.
          2.  A decisão "a quo", ao determinar a satisfação do débito
com  atualização monetária,  mediante precatorio,  não desrespeitou o
princípio  da  previsão orcamentaria  e  se  pautou de  acordo  com a
jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que,  sobre  as verbas
alimentares  satisfeitas com atraso,  incide correção monetária até o
seu efetivo pagamento.
          Precedente.
          Agravo Regimental improvido.